Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708346-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que recolham o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que o pedido de gratuidade de Justiça inicialmente formulado pelos Agravantes na origem restou prejudicado em razão do recolhimento das custas processuais. I. Brasília - DF, 18 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador